Tribunal: TJPA
Processo: 0807504-44.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807504-44.2020.8.14.0006

APELANTE: LEONEL COSTA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0807504-44.2020.8.14.0006

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: LEONEL COSTA RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DO AUTOR. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) TRANSMISSIBILIDADE DOS VALORES AOS HERDEIROS. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face de acórdão que deu provimento à Apelação Cível para cassar sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem para habilitação dos herdeiros do autor falecido e subsequente julgamento quanto à execução de astreintes fixadas por descumprimento de ordem judicial que determinava a transferência do autor para leito de UTI. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à alegada intransmissibilidade da obrigação em virtude do caráter personalíssimo do direito à saúde, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da transmissibilidade das astreintes aos herdeiros do falecido em ação que versa sobre direito à saúde, tendo em vista a natureza personalíssima da obrigação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios formais da decisão (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão impugnado enfrentou expressamente a tese da natureza personalíssima da obrigação principal (direito à saúde), distinguindo-a da natureza patrimonial das astreintes, as quais são transmissíveis aos herdeiros.

5.

A ausência de acolhimento da tese do embargante não configura omissão, porquanto todas as questões relevantes foram devidamente apreciadas.

6.

A interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A transmissibilidade das astreintes aos herdeiros é admitida, mesmo quando a obrigação principal possui natureza personalíssima, como ocorre nas ações de saúde.

2.

A rejeição da tese sustentada por uma das partes, quando devidamente fundamentada, não configura omissão para fins de embargos de declaração.

3.

A interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, IX; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STF, ADI 3222/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.12.2020; TJ-PA, EDcl no AI 0004569-14.2013.8.14.0005, Rel. Des. Maria do Céu Coutinho, j. 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 19650507) em Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão ID 19523135, que deu provimento ao Recurso de Apelação, reformando a sentença recorrida para determinar
o retorno dos autos à origem, bem como a suspensão do feito e intimação dos herdeiros para fins de habilitação no processo e, após, seja proferida nova sentença julgando a possível condenação ao pagamento das
astreintes
.

Na origem, o autor requereu judicialmente a transferência urgente para leito de UTI, pedido este deferido com fixação de multa diária (astreintes). O autor veio a óbito, e o juízo de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por perda do objeto, sob o fundamento de ausência de interesse processual.

Em grau recursal, a sentença foi cassada por esta Relatoria, que reconheceu a transmissibilidade das astreintes aos herdeiros, determinando o retorno dos autos à origem para a habilitação destes e subsequente julgamento quanto à execução das astreintes.

O Recorrente aduz,
em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à intransmissibilidade do direito material vindicado, por tratar-se de ação personalíssima. Sustenta que, ainda que a tutela tenha sido deferida, a internação foi realizada e a morte do autor, por si, não autoriza o prosseguimento do feito, diante da natureza intransmissível da obrigação discutida, invocando o art. 485, IX, do CPC.

Ao final, requer a manifestação expressa sobre os dispositivos mencionados, para fins de prequestionamento, bem como a modificação do julgado com o reconhecimento da extinção do feito, sem julgamento de mérito

O embargado apresentou contrarrazões ID 20145270, defendendo a manutenção da decisão vergastada.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso em apreço, reexaminando os autos, verifico
de plano que o aresto não apresenta a omissão arguida pelo Embargante
. O acórdão vergastado, em seus fundamentos, não ignorou a natureza personalíssima do direito
substancial à saúde
representado na obrigação de fazer, mas reconheceu que este não se confunde com a
natureza patrimonial das astreintes, sendo estas plenamente transmissíveis aos herdeiros, ainda que a obrigação principal possua natureza personalíssima, como ocorre nas ações que versam sobre o direito à saúde.

Resta evidente, portanto, que não se verifica a alegada omissão. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo ora embargante.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Em relação ao prequestionamento, a simples interposição dos
embargos
de
declaração
é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do art.
1.025
do
CPC/2015.

Por todo acima explanado, verifica-se que a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide, de sorte que ausentes as omissões e contradições alegadas.

Ante o exposto,
CONHECÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/05/2025